Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-35.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a anulação da contratação de operação de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas claras e expressas quanto à natureza do produto contratado, à forma de pagamento e aos encargos incidentes, conforme exigido pelos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC.
4. Os documentos assinados pelo consumidor indicam de forma ostensiva tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura, conjuntura suficiente para afastar a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.
5. A realização de saque com o cartão e o pagamento de diversas faturas demonstram a ciência do consumidor quanto à contratação e ao funcionamento do produto, de modo que inexistem nos autos elementos que evidenciem a prática de dolo por parte da instituição financeira, nos termos do art. 145 do CC.
6. Inexistente ilicitude na contratação, não há falar em restituição em dobro dos valores pagos, tampouco em compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.